Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-78.1997.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000952-78.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (APELANTE), JOSE OTTO COSTA SAMPAIO - CPF: 002.145.901-00 (APELANTE), NATALINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 004.953.361-49 (APELANTE), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), EVARISTO ROBERTO VIEIRA CRUZ - CPF: 003.787.631-72 (APELANTE), JOSE ROBERTO SANTOS CRUZ - CPF: 784.588.891-53 (APELANTE), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO), ROBERTA DOS SANTOS CRUZ NOGUEIRA - CPF: 694.102.831-91 (APELANTE), ADILSON DOS SANTOS CRUZ (APELANTE), MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ - CPF: 544.760.201-78 (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ ESPOSITO - CPF: 544.760.971-20 (APELANTE), HAROLDO ALVES CAMPOS (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO - CPF: 984.051.447-49 (APELANTE), MARINES MARQUES MENDONCA - CPF: 666.696.421-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVARISTO ROBERTO VIEIRA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE OTTO COSTA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 004.953.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECRETOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “
insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República
” (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico,
impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pela
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação
, por
José Bussiki Figueiredo
e por
Haroldo Alves Campos
contra a sentença (Id. 91763270/Id. 91763280) modificada, em parte, pelos embargos de declaração proferida em
ação civil pública
.

A
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação
(Id. 91765954/Id.

91765956) assegura que “
não há que se falar em condenação do CEPROMAT
(
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
)
por atos praticados por seus agentes, caso contrário a sentença torna-se ineficaz ao fim a que se destina, tendo em que vista o CEPROMAT
(
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
)
foi o único a suportar os prejuízos, porventura, advindos com a prática de atos, supostamente, ilícitos, dos ex-diretores que por aqui passaram
”.

Assevera que, “
ainda que as contratações tenham sido feitas, a partir de 1988, na contramão da legislação em vigor, deverá ser observado que os contratados sem concurso público, prestaram serviços públicos ao Estado e ao interesse público e por estes foram regularmente remunerados, ou seja, houve uma contrapartida, tendo o Estado e o interesse público também se beneficiado de tais contratações, declaradas como irregulares
”, pelo que deve ser sopesado na fixação das sanções.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 91765963).

José Bussiki Figueiredo
(Id. 91765969/Id. 91765976) alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que a prova pericial e testemunhal se faz necessária para comprovar a prestação dos serviços, além de ter sido suprimida as alegações finais. Também, é nula porque não houve individualização das sanções.

No mérito, afiança que “
o fato de haver se tratado de contratação emergencial para fim específico, a circunstância de que os contratados foram dispensados uma vez concluída a tarefa, que o concurso foi realizado, demonstram não ter logrado o apelado provar a ocorrência de dolo na hipótese
”, pois “
não demonstrado de forma inequívoca o fim deliberado ou sequer eventual de violar os princípios da Administração Pública apontados na sentença recorrida
”.

Afirma que, “
não se afigura razoável a imposição de uma pena tão grave como a suspensão de direitos políticos por 03 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público por igual prazo ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios ao agente que não lesou o erário, não se apropriou indevidamente de valores, não obteve proveito ou vantagem ilícito, mas, apenas e tão somente cuidou e cumprir o dever de implantar o parque de informática no Estado com os meios e recursos que lhes foram disponibilizados
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 91763305/Id. 91763308).

Haroldo Alves Campos
(Id. 91765988/Id. 91765996) argui, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, bem como de ausência de fundamentação específica sobre os fatos e as provas que ensejaram a condenação por ato de improbidade administrativa.

No mérito, acentua que, “
ao não realizar concurso público para provimento de cargo efetivo no lapso temporal de março a dezembro de 1994, o Recorrente agiu no estrito cumprimento do dever legal, sem desviar o exercício do poder ou a finalidade, respeitando as instâncias legais de competência sobre a matéria, pelo que afigura-se ilícita a sentença recorrida em considerar tal postura do Recorrente como um ato ilegal inquilinado de improbidade
”.

Pontua que, “
entre 5 de julho e 31 de dezembro de 1994, por se tratar do último ano de gestão, o Recorrente, então Diretor do CEPROMAT
(
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
)
, e o então Governador não poderiam ter editado ato que importasse em aumento da despesa de pessoal
”, além de ter ocorrido eleição naquele ano.

Argumenta que, “
a sentença recorrida ao acolher a pretensão do Recorrido ignorou, por completo, a incidência do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e sua repercussão jurídica sobre a distribuição do ônus da prova
”, visto que aquele “
não acostou nos autos qualquer documento ou prova que pudesse comprovar seus argumentos, isto é, de que as contratações foram ilegais/inconstitucionais
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 91763305/Id. 91763308), com preliminar de intempestividade do recurso.

Não conhecido do recurso de Haroldo Alves Campos, porque interposto a destempo (Id. 97661986).

Acolhidos os embargos de declaração, conferido a eles efeitos infringentes, para receber a apelação de Haroldo Alves Campos (Id. 105713523).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 97859979), opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

Manifestação de José Bussiki Figueiredo (Id. 110216992), a requerer a declaração de prescrição intercorrente ocorrida no curso do processo, com fundamento no artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 111220479), a pugnar pela “
irretroatividade da Lei no 8.429/92 sob a ótica da Lei no 14.230/21
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, nos termos do art. 354, do CPC, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, em relação aos requeridos José Otto Costa Sampaio e Natalino Antunes de Souza e, com relação ao requerido Evaristo Roberto Vieira, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, em relação às condutas e aos fatos ocorridos no período de 15/03/1991 à 03/03/1992.

Julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT, Evaristo Roberto Vieira, Haroldo Alves Campos e José Bussiki Figueiredo, pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, da Lei n.o 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções previstas no art. 12, inciso III, da referida Lei:

a) Pagamento de multa civil, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), para os requeridos Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, Evaristo Roberto Vieira Cruz e José Bussiki Figueiredo e; em R$4.000,00 (quatro mil reais), para o requerido Haroldo Alves Campos. O valor da mura deverá ser acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser devolvido ao erário estadual;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três (03) anos;

c) Suspensão dos direitos políticos pelo período de três (03) anos.

Condeno os requeridos CEPROMAT (
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
), Evaristo Roberto Vieira, Haroldo Alves Campos e José Bussiki Figueiredo, ao pagamento das custas processuais a ser divididas entres eles,
pro rata
.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. [...]. (Id. 91763280 – fls. 5/6).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Diante do exposto, conheço dos embargos opostos pela requerida Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação-MTI (antiga Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT), para julgá-los improcedentes, e conheço dos embargos opostos pelo requerido José Bussiki Figueiredo, para julgá-los parcialmente procedentes, modificando a parte dispositiva da sentença para constar:

‘a) Pagamento de multa civil, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), a ser paga individualmente pelos requeridos Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, Evaristo Roberto Vieira Cruz e José Bussiki Figueiredo (...)’; (...).

No mais, permanece a sentença como foi publicada.

[...]

Documento assinado eletronicamente [...] em 28/08/2020. [...]. (Id. 91765967 – fls. 3).

Inicialmente, passo ao exame da existência de fato novo superveniente à prolação da sentença consistente na edição da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que deu nova redação ao artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, bem como instituiu a prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa.

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
.

[...]

§ 4o
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
:

I -
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa
;

II -
pela publicação da sentença condenatória
;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
.

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo. [sem negrito no original]

Quanto à possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente instituída por lei superveniente aos processos em curso, anoto que, a improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, pelo que, segundo penso, possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu.

[...] A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais pátrios têm se inclinado pela aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais de cunho marcadamente penal, no que se refere à interpretação de normas jurídicas sucessivas que relevem ou minorem sanções a pessoas físicas e jurídicas (incluindo as de direito público) – direito sancionatório estatal. [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 3485/DF TPI, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
22 de novembro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de novembro de 2021
).

[...] O tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica. [...]. (Trecho do voto vencedor: STJ, Primeira Turma, REsp 1353267/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
23 de fevereiro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
25 de março de 2021
).

[...] Rendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, tem-se por temerário pautar condenações a partir de provas inquisitivas não ratificadas em juízo. A analogia, no ponto, gravita ao derredor das garantias processuais penais, e não da presunção de veracidade dos elementos trazidos pelo
Parquet
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 16119-23.2006.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
16 de novembro de 2021
).

Ademais, não se cuida de hipótese de ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso tipificado na
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual não está sujeita à prescrição, conforme decidiu o Tribunal Mais Alto em sede de repercussão geral (Tema no 897): “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
” (STF, Tribunal Pleno, RE 852475/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2019).

De fato, a sentença, apesar de ter constatado que houve a prática de ato de improbidade administrativa consistente na contratação temporária de
centenas de pessoas
para trabalhar no extinto Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, em desconformidade com a regra do artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual exige prévia aprovação em concurso público, ocorrida na gestão de Evaristo Roberto Vieira Cruz (março de 1991 a março de 1994), Haroldo Alves Campos (março a dezembro de 1994) e José Bussiki Figueiredo (janeiro de 1995 até o protocolo da inicial, 4 de março de 1997), os quais ocupavam à época o cargo de Diretor-Presidente,
afastou a existência de prejuízo ao erário a ser ressarcido
:

[...] Observo, todavia, que muito embora as contratações efetivadas realmente tenham sido irregulares, denota-se que o serviço foi efetivamente prestado e, portanto, passível de remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Assim, mesmo que os servidores tenham sido contratados de maneira irregular e, que tenha havido por parte dos requeridos a inobservância dos princípios que devem nortear a atividade do administrador público
, tais fatos não permitem a condenação dos administradores ao ressarcimento ao erário
. [...]. (trecho da sentença, Id. 91763280 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

Além disso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não recorreu da sentença. Logo, incabível ao Tribunal analisar se houve ou não prejuízo ao erário decorrente da conduta ímproba imputada aos apelantes, visto que a sentença não está sujeita ao reexame, ante a vedação do artigo 17-C, § 3o, da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

[...]

§ 3o Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.

Dito isso
, passo ao exame da questão atinente à prescrição intercorrente prevista no
artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.

No caso, constata-se que: i) a inicial foi protocolada em
4 de março de 1997
(Id. 91762506); ii) a sentença de improcedência foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico na data de
16 de outubro de 2009
(Id. 91762506 – fls. 3); iii) a decisão unipessoal por mim proferida que anulou os atos do processo, a partir da audiência de instrução realizada em 12 de novembro de 2001, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia
10 de agosto de 2012
(Id. 91765520); e iv) a publicação da sentença condenatória dos apelantes no Diário da Justiça Eletrônico deu-se em
26 de setembro de 2019
(Id. 91763281).

Assim, ainda que fosse considerada a sentença anulada pelo Tribunal para contagem do prazo de prescrição intercorrente,
já havia transcorrido doze (12) anos
entre a data do protocolo da inicial,
4 de março de 1997
, e a publicação daquela no Diário da Justiça Eletrônico,
16 de outubro de 2009
.

Aliás, sequer foi considerado a contagem do prazo pela metade após a primeira interrupção do prazo de prescrição, que se deu com a propositura da demanda, conforme dispõe o artigo 23,
§ 4o, I e § 5o,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Portanto, ultrapassou, e muito, o prazo de oito (8) anos previsto no
artigo 23, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

De resultado, operou-se, no curso do processo, a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, a impor a sua decretação, nos termos do parágrafo 8o do referido dispositivo.

§ 8o O juiz ou
o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada
,
reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato
, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo. [sem negrito no original]

Por fim, repiso que,
não se cuida de hipótese de ressarcimento ao erário pela prática de ato doloso tipificado na
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual, repito, não está sujeita à prescrição.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

decretar de ofício a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, por conseguinte, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; e

ii
)

julgar prejudicados os recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022